Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. FUNDADO TEMOR DAS VÍTIMAS CARACTERIZADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Convergindo a palavra das vítimas e o depoimento dos policiais com o Laudo de Exame e Corpo e Delito, resta devidamente comprovada a autoria do crime de lesão corporal.

3. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.

4. Em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, é corriqueira a tentativa dos familiares de alterar, em juízo, a primeira versão dada aos fatos, com vistas a amenizar a conduta delitiva imposta ao acusado, sobretudo quando se trata de vítima genitora, que, para justificar o agir do filho, agora afirma ter ele problemas com bebida, drogas ou até mesmo problemas mentais. Nesse contexto, mister sopesar todo o acervo probatório de forma a buscar a verdade.

5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar imotivadamente o acusado.

6. Recurso conhecido e desprovido.